Tribunal: TJSP
Processo: 1504200-93.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. Art. 157, §2o, V, do CP. Art. 226 do CPP é mera recomendação. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Causa de aumento devidamente reconhecida. Pena e regime bem fixados. Recurso não provido. Sentença mantida.